Tribunal: TJDFT
Processo: 0742519-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0742519-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANE RODRIGUES DOS SANTOS AGRAVADO: FACEB - FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS EMPREGADOS DA CEB DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de evidência interposto por CRISTIANE RODRIGUES DOS SANTOS contra a decisão ID origem 174038375, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais c/ Tutela Antecipada n. 0 701285-86.2022.8.07.0020, ajuizada em face de FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS EMPREGADOS DA CEB – FACEB, ora agravada. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido de liminar em sede de tutela de evidência argumentando que “[...] não houve qualquer mudança na circunstância fática que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado, cuja decisão foi mantida em Segunda Instância [...]” e que “[...] existem questões de direto controvertidas neste feito não relacionadas à matéria objeto do Tema 1.069 [...]”. A autora comunicou a interposição do presente recurso (ID origem 174133523) e, em seguida, a requerida peticionou pleiteando, em suma, o reconhecimento da perda superveniente do interesse de agir, com a extinção do feito de origem sem resolução do mérito, em face da migração da autora para outro plano de saúde (ID origem 174472988). Diante desse cenário, para avaliar o pedido recursal, necessário que seja esclarecido quais são as questões de direito controvertidas que permeiam o processo de origem, como mencionado na decisão recorrida, e se o pleito de extinção formulado pela requerida tem pertinência. Oficie-se, pois, ao Juízo de 1o Grau para que preste as informações solicitadas no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 9 de outubro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator